Tribunal: TJES
Processo: 5000711-54.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000711-54.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: IRACILDA LAURINDA BENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR –
FRAUDE BANCÁRIA –
GOLPE DO BOLETO – VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES SUPOSTAMENTE SIGILOSAS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– DANO MORAL CONFIGURADO –
REDUÇÃO DO

QUANTUM

FIXADO
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Inicialmente, é válido registrar que aplicam-se ao caso as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, bem como que, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Conforme se vê, que a parte apelada foi vítima do chamado “golpe do boleto”. A fraude, portanto, é fato incontroverso.

2.
De acordo com a jurisprudência da Corte da Cidadania, “
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
” (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

3.
No caso em voga, observa-se de forma clara que a apelada forneceu unicamente o número de seu CPF e, em resposta, os estelionatários enviaram uma mensagem constando todos os dados relativos à operação bancária (nome completo, número do cartão de crédito, dias em atraso e valor total da fatura), o que demonstra o nexo causal, uma vez que tal fato demonstra de forma inequívoca que tiveram informações a dados supostamente sigilosos, além de ter conferido credibilidade à suposta quitação do débito.

4.
Acerca do dano moral, entende parte da jurisprudência que a configuração do dano extrapatrimonial se observa de forma presumida (
in re ipsa
). Entretanto, ainda que assim não fosse, penso que o consumidor que experimenta transtornos advindos da falha na prestação do serviço bancário, com o vazamento de seus dados pessoais, deve ser reparado economicamente. Ademais, a Apelada é pessoa humilde, e acreditou ter quitado suas dívidas, mas permaneceu recebendo ligações de cobrança dos débitos.

5
.
In casu
, considerando as particularidades do caso, a gravidade da conduta perpetrada pelo banco requerido e a condição econômica das partes litigantes compreendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela apto a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

BANCO
PAN
S/A

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada por
IRACILDA LAURINDA BENTO
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o valor já pago pela autora não seja objeto de nova cobrança e, ainda, condenar o ora apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, que a autora não entrou em contato com os canais oficiais do Banco e sim, com terceiros fraudadores, sendo certo que a foto do perfil da conta que a autora conversou sequer é do Banco Pan. Desta forma, defende que, se ocorreu alguma fraude, esta se deu por culpa exclusiva da ora apelada.

Argumenta, ainda, que mesmo ocorrendo a inversão do ônus da prova, à parte requerente cabe ao menos fornecer prova de indícios de irregularidade, o que não ocorreu pois não houve a juntada do pagamento dos débitos

Por fim, defende inexistir dano moral ou, em trato subsidiário, defende que o valor fixado em sentença deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000711-54.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: IRACILDA LAURINDA BENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

BANCO
PAN
S/A

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada por
IRACILDA LAURINDA BENTO
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o valor já pago pela autora não seja objeto de nova cobrança e, ainda, condenar o ora apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Infere-se dos autos que a demanda foi ajuizada pela apelada sob o fundamento de que possuía dívidas oriundas de cartão de crédito com o banco apelante, e com o passar do tempo, resolveu quitar integralmente o saldo devedor. Assim, segundo sua narrativa, “
ao entrar em um site do referido banco, entrou em contato pelo número de whatsapp nele constante e realizou toda a negociação, que resultou em um boleto para o pagamento integral de sua dívida, o qual foi devidamente quitado no importe de R$ 1.449,01
”.

Afirma que continuou sendo cobrada pelo referido débito, ocasião em que se deu conta ter sido vítima de fraude. Contudo, alega que o golpe sofrido somente foi possível porque o golpista possuía todos os seus dados, o que demonstra a falha no sistema de segurança do banco. Requereu assim, a indenização por dano material no valor pago subtraído, e indenização por dano moral, o que foi parcialmente acolhido na r. sentença.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, que a autora não entrou em contato com os canais oficiais do Banco e sim, com terceiros fraudadores, sendo certo que a foto do perfil da conta que a autora conversou sequer é do Banco Pan. Desta forma, defende que, se ocorreu alguma fraude, esta se deu por culpa exclusiva da ora apelada.

Argumenta, ainda, que mesmo ocorrendo a inversão do ônus da prova, à parte requerente cabe ao menos fornecer prova de indícios de irregularidade, o que não ocorreu pois não houve a juntada do pagamento dos débitos

Por fim, defende inexistir dano moral ou, em trato subsidiário, defende que o valor fixado em sentença deve ser reduzido.

Pois bem.

Inicialmente, é válido registrar que aplicam-se ao caso as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, bem como que, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Conforme se vê, que a parte apelada foi vítima do chamado “golpe do boleto”. A fraude, portanto, é fato incontroverso.

Nesta seara, de acordo com a jurisprudência da Corte da Cidadania, “
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
” (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Acerca do tema, vale observar precedente da Terceira Turma do c. STJ, no qual é explicada a imprescindibilidade da comprovação do nexo causal entre o ato e o vazamento de dados pelo sistema bancário no “golpe do boleto”. Vejamos:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado “golpe do boleto”, uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

No caso em voga, observa-se de forma clara que a apelada forneceu unicamente o número de seu CPF e, em resposta, os estelionatários enviaram uma mensagem constando todos os dados relativos à operação bancária (nome completo, número do cartão de crédito, dias em atraso e valor total da fatura), o que demonstra o nexo causal, uma vez que tal fato demonstra de forma inequívoca que tiveram informações a dados supostamente sigilosos, além de ter conferido credibilidade à suposta quitação do débito.

Ademais, também não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro fraudador na medida em que há, como dito, entendimento cristalizado pelo verbete nº 479 do C. STJ, no sentido de que os bancos respondem de maneira objetiva pelos danos ocasionados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Também em tal sentido:

(...) 3.
Ainda no mesmo âmbito o Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 479, pacificou-se o entendimento no sentido que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190278788, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

(...) 3. -
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). (...)(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151663044, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Portanto, e considerando que o pagamento do boleto foi devidamente comprovado pela apelada no id. 6380376, deve ser mantida a r. sentença neste aspecto.

Dando continuidade ao deslinde do recurso, nos termos da lição de Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Acerca do instituto, entende parte da jurisprudência que a configuração do dano extrapatrimonial se observa de forma presumida (
in re ipsa
). Entretanto, ainda que assim não fosse, penso que o consumidor que experimenta transtornos advindos da falha na prestação do serviço bancário, com o vazamento de seus dados pessoais, deve ser reparado economicamente. Ademais, a Apelada é pessoa humilde, e acreditou ter quitado suas dívidas, mas permaneceu recebendo ligações de cobrança dos débitos.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

In casu
, considerando as particularidades do caso, a gravidade da conduta perpetrada pelo banco requerido e a condição econômica das partes litigantes compreendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela apto a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise, devendo ser reduzindo o montante fixado pelo douto magistrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para fixar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 14/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.